Tribunal: TCU
Processo: 014.420/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8335/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão em análise se exauriram antes de seus processamentos pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.420/2024-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Agostinho Cassemiro de Camargo (XXX.921.070-XX); Amaury Soares Vieira (XXX.390.297-XX); Joao Flaviano Faedo (XXX.998.389-XX); Joao Goncalves (XXX.427.269-XX); Jose Alexandre Serra (XXX.720.029-XX); Jose Aparecido Ambrosio (XXX.776.699-XX); Jose Curralinho de Oliveira (XXX.724.139-XX); Odilon Jose e Silva (XXX.603.859-XX); Osvaldo Garcez Machado (XXX.680.730-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.